Tribunal: TJMT
Processo: 1004927-72.2024.8.11.0000
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA –– DEFERIMENTO DA PRETENSÃO LIMINAR – SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS ESTABELECIDOS NA LEI N. 12.016/2009 –

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1004927-72.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Ambiental]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO (AGRAVANTE), PULCINELLI COMERCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRAS LTDA - CNPJ: 45.867.941/0001-65 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVANTE), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

EM
EN
TA

A
GRAVO DE INSTRUMENTO –
MANDADO DE SEGURANÇA
–
–

DEFERIMENTO DA
PRETENSÃO LIMINAR
–
SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO TERMO DE EMBARGO/INTERDIÇÃO
–

AUSÊNCIA DOS REQUISITOS
ESTABELECIDOS NA LEI N. 12.016/2009
– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. A relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecida na decisão de mérito
, são pressupostos que devem estar presentes para a concessão da medida liminar em
mandado de segurança, consoante estabelece o art. 7º, inciso II
I
, da Lei n. 12.016/2009.

2.
Portanto, ausente algum dos requisitos autorizadores
, a reforma da decisão agravada é medida que se impõe.

3.
Recurso conhecido e provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
contra decisão
proferida pelo
Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Apiacás
(MT)
que
, nos autos do m
andado de segurança
n.
1000836-12.2023.8.11.0084
, impetrado pela
parte agravada
PULCINELLI COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA
S
LTDA
,
determinou a suspensão dos
efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 2241002523
, permitindo que a parte agravada retorne às suas atividades, no prazo de 05 (cinco) dias.

A parte agravante
alega
que
, na origem, se trata de mandado de segurança
impetr
ado pela parte agravada
em face do Diretor Regional da SEMA-MT de Alta Floresta (Vinícius Salles Padovan Rezek),
almejando
a concessão de liminar para a suspensão dos efeitos do
Termo de Embargo/Interdição n. 2241002523
e, no mérito, a
declaração de ilegalidade do
aludido ato
, bem como
do
Termo de
Apreensão n. 2241002623
e do
Auto de Infração n. 2241001223, sustentando, para tanto, ofensa à ampla defesa e a
o contraditório.

Argumenta que o
Juízo da Vara Única da Comarca de
Apiacás (MT)
, sem prévia oitiva da autoridade impetrada ou do órgão judicial da pessoa jurídica interessada, concedeu a liminar almejada, determinando que a autoridade coatora
“suspenda o embargo e interdição para que a empresa ora impetrante retorne às suas atividades no prazo de 05 (cinco) dias”
.

Aduz a inexistência de ofensa ao contraditório e à ampla defesa, uma vez que, no momento da autuação, o proprietário da empresa agravada “
foi cientificado pessoalmente da lavratura do Auto de Infração n. 2241002423, bem como do prazo de 20 dias para efetuar o pagamento da multa ou apresentar defesa administrativa”
.

Argumenta, ainda, que
a medida de embargo/interdição decorreu da
“constatação de depósito de madeira em desacordo com a licença emitida pelo
órgão ambiental competente”
, sendo
“mera decorrência de lei, sobretudo porque a empresa estava exercendo atividade ilícita e, a única forma de cessá-la, visando
a
proteção do meio ambiente, seria com a aplicação do embargo”
, constituindo-se medida adequada à gravidade dos fatos e à relevância do bem tutelado.

Nesses
termos, pleiteou a
concessão de efeito suspensivo ao recurso
,
de modo
a suspender
a eficácia da decis
ão agravada até
o pronunciamento
de
finitivo do órgão colegiado. No mérito,
pugnou pela
reforma da
decisão impugnada
,
com o
restabelecimento dos efeitos do ato
administrativo
suspenso
por ordem judicial.

O efeito suspensivo
almejado pela parte agravante
foi
deferid
o
(Id.

207848694
)
.

Instada, a
parte
a
gravada
não apresentou manifestação (Id.
208034671
).

A d. Procuradoria
-Geral de Justiça manifesta
pelo provimento do recurso (Id.
216830687
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
t
rata-se de agra
vo de instrumento interposto
pelo
ESTADO DE MATO GROSSO

c
ontra decisão
proferida pelo
Juízo da
Vara Única
da Comarca de
Apiacás
(MT) que
, nos autos do m
andado de segurança
n.
1000836-12.2023.8.11.0084
, impetrado pela
parte agravada
PULCINELLI COMÉRCIO E BENEFICIAMENTO DE MADEIRA
S
LTDA
, determinou a suspensão do
s
efeitos do Termo de Embargo/Interdição n. 2241002523
, permitindo que a parte agravada retorne às suas atividades, no prazo de 05 (cinco) dias.

Inicialmente, r
essalto que no presente recurso se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da
pretensão recursal.

O ESTADO DE MATO GROSSO alega ausência de probabilidade do direito a ensejar a concessão da
medida liminar na
origem, na medida em que o
s atos administrativos impugnados foram lavrados de acordo com os requisitos legais, inexistindo
, ainda,
ofensa ao
contraditório e à ampla defesa.

Pois bem.

No tocante à medida de embargo/interdição, importa frisar que há previsão legal para a sua adoção em face de obra ou atividade que se encontra em desacordo com a legislação ambiental. Nesses termos, a Lei n. 9.605/1998 (art. 72, VII) e o Decreto Federal n. 6.514/2008 (art. 3º, VII, art. 15, art. 15-A e art. 15-B).

No âmbito do Estado de Mato Grosso, ressalta-se a previsão legal insculpida no Código Estadual de Meio Ambiente (Lei Complementar Estadual n. 38/1995; com redação e acréscimos da LCE n. 699/2021), que assim estabelece em relação ao embargo de atividade:

“Art. 116.
O
embargo deve paralisar a obra ou atividade
e o seu desrespeito caracteriza crime de desobediência previsto no Código Penal.

§ 1º
O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental
, devendo o Termo de Embargo e Interdição delimitar, com exatidão, a área ou o local embargado e as obras ou atividades a serem paralisadas, constando as coordenadas geográficas do local, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou posse ou não correlacionadas com a infração.

§ 2º
O embargo será aplicado sem prejuízo da multa sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
.

§ 3º Independente da existência de infração, poderá ser determinada a redução ou paralisação temporária de qualquer atividade causadora de poluição, nos casos em que se caracterizar um episódio agudo de poluição ambiental que ponha em risco a saúde ou o bem-estar da população.

§
4º
O embargo será levantado fundamentadamente pela autoridade competente para julgar o auto de infração mediante a apresentação
, por parte do interessado,
de documentos que certifiquem a legalidade da atividade realizada na área embargada.
”

[sem destaque no original]

No tocante à medida de embargo/interdição,
o Decreto Estadual n. 1.436/2022 (Dispõe sobre o processo administrativo estadual de apuração das infrações administrativas por condutas e atividades lesivas ao meio ambiente, regulamenta
o Programa de Conversão de Multas Ambientais)
estabelece:

“
Art. 5º Para os fins deste Decreto
, entende-se
por:

[...]

II -
medida
administrativa cautelar
:
medida de urgência adotada pelo agente ambiental em caráter preventivo ou repressivo para cessar a infração ambiental caracterizada
, independentemente da lavratura de auto de infração,
mantida até análise e decisão da autoridade
competente, a
ssim compreendidas
o embargo, a interdição, a apreensão e a suspensão da atividade, da venda ou da fabricação de produto;

[.
..]

Art. 11. Constatada a infração ambiental, o agente público ambiental
autuante
, no exercício exclusivo de seu poder de polícia, poderá aplicar as seguintes medidas administrativas cautelares:

[...]

II -
embargo
de obra ou atividade e suas respectivas áreas
;

[...]

Art. 16. O Embargo/Interdição de obra, atividade ou de suas respectivas áreas,
tem por objetivo impedir a continuidade do dano ambiental e será aplicado sempre que a atividade estiver sendo executada em desacordo com as normas ambientais
, sem prejuízo da aplicação da pena de multa.

§ 1º O embargo restringe-se aos locais onde efetivamente caracterizou-se a infração ambiental, não alcançando as demais atividades realizadas em áreas não embargadas da propriedade ou da posse não correlacionadas com a infração.

§ 2º O Termo de Embargo/Interdição deverá delimitar a área do local embargado, com suas respectivas coordenadas geográficas e as atividades a serem paralisadas, além de apontar as medidas corretivas a serem adotadas para levantamento da restrição.

§ 3º O termo de Embargo/Interdição não será lavrado quando já houver sido corrigida a conduta ou regularizada a situação que caracterizou a infração pelo infrator.

Art. 17. A
cessação das penalidades de Embargo/Interdição
dependerá de
assinatura de termo de compromisso que corrija a infração
ou
decisão da autoridade ambiental competente para julgar o auto de infração
, que será prolatada mediante a apresentação pelo autuado de documentação que comprove a regularização da obra ou atividade.
(Redação do caput dada pelo Decreto Nº 275 DE 09/05/2023).

Parágrafo único. Após a apresentação dos documentos pelo autuado, a autoridade julgadora tem o
prazo de
5
(cinco) dias úteis para decidir
fundamentadamente acerca da cessação ou manutenção da aplicabilidade da pena de Embargo/Interdição.

[...]

Art. 49. [...]

§ 2º Terão prioridade no julgamento os processos que versarem sobre embargo, interdição de obras ou atividades e apreensão de bens.

§ 3º Poderão ser emitidas decisões administrativas interlocutórias, respeitado o prazo fixado no parágrafo único do art. 17, com vistas a analisar exclusivamente as medidas de embargo, interdição e apreensão, sem prejuízo da continuidade da instrução processual.
”
[sem destaque no original
]

Com efeito, infere-se dos autos que agentes do órgão ambiental estadual autuaram a parte agravada e
m 26.9.2023 por
adquirir, para fins comerciais e industriais, 76,6872m3 de madeira em toras sem guia florestal (licença do vendedor), outorgada pela autoridade competente, conforme descrito no Auto de Inspeção n. 2241001123, sendo lavrado, por
conseguinte, o Auto de Infração n. 2241001223, Termo de Apreensão n. 2241001323 e o Termo de Embargo/Interdição n. 2241002523.

Igualmente, não se verifica
d
a ação mandamental a apresentação de documentos que comprovem a regularização da atividade
embargada/interditada
, tampouco decisão da autoridade ambiental competente determinando a cessação de tal penalidade.

A despeito dos argumentos lançados no feito originário, certo que foi instaurado em face da parte recorrida o
Processo Administrativo n. 004136/2023
para apuração da conduta descrita no Auto de Infração n. 2241001223, inaugurando, efetivamente, o devido processo legal administrativo, na medida em que a parte autuada poderá apresentar defesa, requerer provas, juntar documentos e pareceres, enfim, influir na decisão a ser proferida pela autoridade julgadora, ou, ainda, realizar o pagamento da respectiva multa com os benefícios previstos na legislação de regência (Decreto Estadual n. 1.436/2022).

De mais a mais, o Termo de Embargo/Interdição n. 2241002523 descreve medida de natureza eminentemente cautelar, adotada com o objetivo de fazer cessar a infração ambiental constatada quando da fiscalização empreendida pelos agentes do órgão ambiental estadual, o que afasta, numa análise sumária, própria da presente fase processual, a indispensabilidade de prévia notificação para apresentação de defesa e/ou justificativas,
sob pena
de agravamento do impacto causado ao bem tutelado (meio ambiente sadio e equilibrado, nos termos preconizados na Constituição Federal, art. 225,
caput
).

Alé
m disso, o Auto de Interdição/
Embargo n. 001/2024 caracteriza-se como uma providência cautelar,
implementada
com a finalidade de interromper a violação ambiental detectada durante a inspeção realizada pelos agentes do órgão ambiental local. Tal medida dispensa a necessidade de notificação prévia para defesa ou apresentação de justificativas, evitando assim o agravamento do dano ao meio ambiente, que deve ser protegido conforme estabelece o artigo 225 da Constituição Federal.

Nesse sentido, manifestou-se a Primeira Câmara
de Direito Público e Coletivo
deste e. Tribunal de Justiça:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTUAÇÃO POR INFRAÇÃO AMBIENTAL E EMBARGO ADMINISTRATIVO DE MANEJO FLORESTAL –

COMERCIALIZAÇÃO DE MADEIRA SEM AUTORIZAÇÃO DO ÓRGÃO AMBIENTAL COMPETENTE E INSERÇÃO DE INFORMAÇÕES FALSAS NO SISFLORA – PRETENDIDA REATIVAÇÃO DA EMISSÃO DA GUIA FLORESTAL PARA TRANSPORTE DE MADEIRAS EM TORAS – LIMINAR INDEFERIDA – FISCALIZAÇÃO NO PÁTIO DA EMPRESA QUE ADQUIRIU A MADEIRA, LOGO APÓS SER DESCARREGADA PELA EMPRESA AGRAVANTE - RESPONSABILIDADE OBJETIVA, SOLIDÁRIA E ILIMITADA PELOS DANOS CAUSADOS AO MEIO AMBIENTE – AUTO DE INFRAÇÃO SUBSCRITO POR TÉCNICO AMBIENTAL – PRESUNÇÃO JURIS TANTUM DE VERACIDADE E LEGALIDADE – AUSÊNCIA DE DOCUMENTOS CAPAZES DE DESCONTITUÍ-LO – MANUTENÇÃO
–

CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA DIFERIDOS – POSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE RESGUARDAR A PRESERVAÇÃO AMBIENTAL
– JUNTADA DE NOVOS DOCUMENTOS NÃO
SUBMETIDOS À APRECIAÇÃO DO JUÍZO SINGULAR – INVIABILIDADE, SOB PENA DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

[...]

4. Conforme precedentes do STJ,
no embargo administrativo preventivo, a ampla defesa e o contraditório, embora plena e totalmente garantidos, são postergados, isto é, não
antecedem
a medida administrativa, não padecendo de ilegalidade o ato administrativo questionado.
”
(
TJMT.
N.U
.
1016159-57.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO,
Relatora DESA.
HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 08/02/2021,
Publicado
no DJE 23/02/2021)
.
[sem destaque no original]

Por fim, acrescente-se que os atos administrativos gozam dos
atributos da presunção de veracidade
(os fatos descritos pelo agente administrativo são tidos como existentes) e
legitimidade
(o ato
praticado pelo agente administrativo assim foi feito em conformidade com o direito), os quais não foram afastados.

A relevância dos motivos em que se assenta o pedido inicial e a possibilidade de ocorrência de lesão irreparável ao direito do impetrante se vier a ser reconhecida na decisão de mérito
,
são pressupostos que devem est
ar
presentes para a concessão da
medida liminar
em

mandado de segurança, consoante estabelece o art. 7º, inciso I
I
I, da Lei n. 12.016/2009.
Portanto, ausente algum dos
requisitos autorizadores

– no caso, a probabilidade do direito
–
, a
reforma

da decisão
agravada
é medida que se impõ
e,
ao menos neste momento
processual, de cognição sumária.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de
agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
,
por conseguinte, reformo a decisão agravada para restabelecer os efeitos do

Termo de Embargo/Interdição n. 2241002523.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024